Tribunal: TJSP
Processo: 1012432-07.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Dano moral in re ipsa caracterizado – Condenação arbitrada em R$ 6.000,00 – Cabimento do pedido de majoração – Fixação, nesta oportunidade, na quantia pretendida de R$ 9.600,00, a qual melhor atende aos requisitos de sanção da conduta das

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Dano moral in re ipsa caracterizado – Condenação arbitrada em R$ 6.000,00 – Cabimento do pedido de majoração – Fixação, nesta oportunidade, na quantia pretendida de R$ 9.600,00, a qual melhor atende aos requisitos de sanção da conduta das fornecedoras e concessão de lenitivo à consumidora – Sentença reformada neste aspecto – Recurso adesivo da autora provido, desprovida a apelação das rés.